Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-37.2019.8.11.0020
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000701-37.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO GIANI - CPF: 057.830.111-34 (APELADO), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA (APELANTE), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA – TRINTENÁRIA (TEMA 608 DO STF) - CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – NULIDADE DOS CONTRATOS
–
VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2
o
, DA CRF E A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990 – TEMA 551 STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade.

A contratação de servidor público para o desempenho de atividades temporárias não implica o reconhecimento do vínculo empregatício com a administração pública.

O Colendo Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, §2
o
, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados (ARE 766.127/PE).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposta pelo
Município de Ponte Branca
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponte Branca, na Ação de Cobrança, proposta por
Ronaldo Giani
, que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, declarou a nulidade dos contratos temporários do Requerente, Recorrido, e determinou ao Requerido, Recorrente, o pagamento do valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária, não prescritos, com a devida correção monetária (id. 145179938).

Pretende a reforma da sentença, sob o argumento, prejudicial, de que incidiu a prescrição quinquenal, ante a
overruling
, retratada no Tema 608 do STF (
ARE 709.212)
, com julgamento em 13/11/2014, já que o período de cobrança do FGTS é relativo aos anos de 2003 a 2019, com ajuizamento da ação apenas no ano de 2019.

E, ainda, devido ao prazo bienal, que consiste no limite de dois anos para protocolo da ação, após a extinção do contrato de trabalho, matéria já decidida no STF e sumulada no TST (362), o que enseja, com exceção dos contratos de 2018/2019, prescrição dos demais.

No mérito, sustenta a legalidade dos contratos temporários, sem a obrigatoriedade de recolhimento do FGTS, na medida em que não houveram reiteradas e sucessivas prorrogações de contrato temporários, que se deram nos seguintes moldes: a)

nos anos de 2004 a 2009 foram firmados contratos anuais, nos termos da legislação municipal, para atender necessidade temporária e excepcional; c) no ano de 2013, o contrato temporário se deu por meio de dispensa de licitação b) nos anos de

2012, 2014, 2015 a 2017, originaram de Tomadas de Preço, com base na norma municipal, com ressalva de processo seletivo para aqueles relativos ao período de 2015 a 2017; e, c) nos anos de 2017 a 2019, com relação à plantões, subsidiado por dispensa de licitação.

Afirma que houve tentativa de deflagração de concurso público, sendo,
a primeira
, no ano de 2010, com impugnação judicial por fraudes, o que gerou anulação em 2014.
A segunda
, em 2015, com questionamentos por parte do Ministério Público Estadual, o que gerou suspensão do certame, com prosseguimento apenas no ano de 2016, cuja conclusão se deu em 2017, quando se procedeu as nomeações dos candidatos aprovados no concurso.

Defende, portanto, a legalidade dos contratos temporários, porquanto se deram por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, o que afasta eventual nulidade e a obrigatoriedade de recolhimento do FGTS.

Assevera que
não há prova de que o Apelado exerceu suas atividades no Município de Ponte Branca de dezembro/2003 a Julho/2019, de forma contínua, mas apenas nos períodos detalhados neste recurso. Logo, deve ser afastada a certidão da lavra do Prefeito Municipal, apresentada de forma genérica pelo contratado, porquanto eivada de vício.

Ao final, pontua que o magistrado singular não levou em consideração o fato das contratações se originarem de procedimento licitatório e os plantões possuírem natureza indenizável.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença (id. 145179939).

O Recorrido contrarrazoou o recurso, rechaçando as argumentações aventadas (id. 145180000).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela ausência de interesse no feito (id. 146678186).

É o relatório.

V O T O (P R E J U D I C I A L

D E

M É R I T O)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

No que concerne à alegação da Fazenda Pública Municipal, Recorrente, quanto à prescrição ao pagamento do FGTS, não prospera.

Por força do artigo 20 da Lei nº 5.107/1966 e da jurisprudência pátria, aplicava-se a prescrição trintenária quanto a cobrança judicial e administrativa dos valores de FGTS, de modo análogo à cobrança das contribuições previdenciárias.

Contudo, no Tema nº 608 (ARE nº 709.212/DF), o Supremo Tribunal Federal entendeu que a prescrição das parcelas não depositadas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, por força do que estabelece o artigo 7º, XXIX, da Constituição da República.

Veja que a jurisprudência, até então consolidada, passou a modular os efeitos da decisão do paradigma com relação às parcelas cujo prazo prescricional já estivesse em curso na data do seu julgamento, ou seja, em 13/11/2014. Logo, na contagem do prazo prescricional, “aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão” (ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/02/2015). Confira-se a ementa desse julgado:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/02/2015)

Como versava o
decisium
sobre relações trabalhistas de natureza celetista, grande foi a controvérsia que se formou quanto à possibilidade ou não da aplicação do Tema nº 608 a casos em que se verifica a presença da Fazenda Pública, em especial quando é condenada ao pagamento dos depósitos do FGTS em decorrência da nulidade da contratação de natureza administrativa.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser aplicável nos casos em que envolvem a Fazenda Pública. A propósito:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL. PRECEDENTES.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR

SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ao julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou tese no sentido de que
‘o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal
’. Na oportunidade,
modulados os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento, seja aplicado o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da decisão de julgamento
. 2. Em se tratando de processo em curso na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento do paradigma da repercussão geral. 3. Embargos de divergência providos.” (RE nº 1.198.362 AgR-EDEDv/PB, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 12/04/2021) (Destaquei)

No caso em apreço, observa-se que a ação foi proposta no dia 30/07/2019, com objetivo de receber
pagamento de valores suprimidos a título de FGTS,
relativo a contratos temporários firmados com a Fazenda Pública Municipal, Recorrente, nos anos de 1999 a 2019.

É certo que a modulação incide apenas nas parcelas de FGTS anteriores a 13/11/2014. Conforme a tese firmada, é necessário que o “prazo prescricional já esteja em curso” na data do julgamento do paradigma.

A controvérsia reside, sobretudo, quando a ação é proposta nos cinco anos posteriores ao julgamento do Tema nº 608, portanto, até 13/11/2019.

No entanto, o STF, acompanhando o julgado, decidiu que o interessado tem cinco anos a partir da decisão do paradigma, ou seja, até 13/11/2019, para ajuizar a ação de cobrança quando houver parcelas anteriores a 13/11/2014 a serem pagas. Feito isso, podem ser cobradas as parcelas vencidas nos últimos 30 anos (contagem trintenária do prazo prescricional),
in verbis
:

“(...) MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 49.601 GOIÁS RELATOR : MIN. NUNES MARQUES RECLTE.(S) :DIVINO GONCALVES PEREIRA ADV.(A/S) :NATHAN PORTO LIMA RECLDO.(A/S) :PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS BENEF.(A/S) :UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS DECISÃO

1. Divino Gonçalves Pereira alega violação, por parte da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 709.212 (Tema 608).

Aduz o reclamante ter o órgão reclamado se equivocado ao aplicar a tese de repercussão geral acima referida no ponto concernente à modulação dos efeitos da decisão paradigma. Requer, dessa forma, em sede cautelar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, sua cassação.

É o Relatório.

2. Preliminarmente, anoto ser cabível esta reclamação em face do esgotamento das instâncias ordinárias, que se verifica, consoante jurisprudência desta Corte, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020) .

Superada essa questão, entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão de medida cautelar.

No julgamento do ARE 709.212 (processo piloto do Tema 608), esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade de dispositivos do ordenamento jurídico que previam a prescrição no prazo de 30 anos para a cobrança das contribuições ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, estabelecendo, em consequência, o prazo prescricional de cinco anos. Na mesma oportunidade, contudo, esta Corte conferiu eficácia “ex nunc” ao seu julgado, nos seguintes termos extraídos do voto do Ministro Relator, Gilmar Mendes: A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos).

Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. (com meus grifos) Considerando as premissas fáticas assentadas pelas instâncias de origem, o prazo prescricional relativo ao caso ora em comento já estava em curso quando da prolação do julgado paradigma na data de 13/11/2014, uma vez que o contrato por tempo determinado fora firmado pelas partes em 02/05/2005.

Assim sendo, tendo em vista que o lapso trintenário findaria somente em 2035, incumbia ao ora reclamante ajuizar a ação condenatória no prazo de cinco anos, contado a partir da decisão que julgou o mérito do ARE 709.212, tal como o fez
. (...)

Ocorre que as instâncias de origem, com fundamento na referida orientação modulatória, assentaram serem devidas somente as parcelas de FGTS vencidas nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, o que não parece ser a melhor interpretação da orientação firmada por esta Corte.

É preciso ter em mente que a modulação de efeitos em tela justificou-se pela alteração repentina de jurisprudência consolidada da Corte no sentido de que o prazo de prescrição de parcelas do FGTS seria trintenário.

Buscou-se proteger, naquela oportunidade, a legítima expectativa dos trabalhadores brasileiros que criam, até então, com base no ordenamento jurídico da época e na jurisprudência pacífica desta Corte Constitucional, que podiam cobrar seus créditos em qualquer momento dentro do período de 30 anos. (...)

(...)

(Rcl nº 49.601/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe N. 04/2022 de 25/04/2022)

Outros julgados sobre a matéria: RE nº 1.277.999/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/08/2020 e ARE nº 1.398.117/MG, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 08/09/2022.

Logo,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

V O T O (M É R I T O)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A ação de cobrança, proposta por
Ronaldo Giani
, objetiva que o Município de Ponte Branca, efetue o pagamento de valores suprimidos a título de FGTS, no período em que esteve contratado para exercer a função de médico da referida municipalidade, anos de 1999 a 2019, com a declaração de nulidade dos contratos; bem como de indenização no valor de R$ 20.000, 00 (vinte mil reais), a título de danos morais (id. 32946010).

O magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos da ação, cujo dispositivo da sentença restou assim consignado (id.
145179938)
:

“(...) Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários da requerente e
CONDENAR
o requerido a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária, não prescritos, compreendidos de dezembro/2003 à julho/2019, com correção monetária pelo IPCA a contar do inadimplemento (data em que cada depósito deveria ter sido realizado) e os juros de mora no percentual de de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida;

Por conseguinte,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, na forma no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios. (...)”

Irresignada, a Fazenda Pública Municipal recorre para reformar a sentença, defendendo, em síntese, a legalidade dos contratos temporários firmados com o Recorrido.

A controvérsia gira em torno de saber se o Autor, Recorrido, faz
jus
, ou não, ao recebimento de FGTS
–
Fundo de Garantia por Tempo, em decorrência da rescisão dos contratos temporários, firmados com o município de Ponte Branca, com sucessivas renovações/prorrogações, na função de médico, no período de 1999 a 2019.

Consta que o Autor, Recorrido, foi contratado temporariamente, para a função de médico, de forma sucessiva, nos
períodos de: janeiro/2004 a dezembro/2014; 02/01/2015 à 31/12/2005; 02/01/2006 à 31/12/2006; 02/01/2007 à 31/12/2007; 02/01/2008 à 31/12/2008; janeiro de 2009 a março de 2009 e abril/2009 a março de 2010 (ids. 32946013 a 32946013).

A prova revela que
o vínculo contratual relacionado ao período de dezembro/2003 e
janeiro/2014 até julho/2019 está demonstrado em contratos e na declaração da lavra do, então, Prefeito Humberto Luiz Nogueira de Menezes (ids. 32946012 e 32946013 a 32946013).

Como bem assinalado na r. sentença recorrida, “inexiste vínculo contratual nos períodos de 1999 a 2001, valendo destacar que as declarações juntadas aos autos para parte desse período foi emitida por particular, tratando-se portanto de prova unilateral, não corroborada nos autos.” (id. 145179938).

Portanto, correta interpretação de que a ação se limita ao período contratual de dezembro/2003 a julho/2019.

Pois bem. A

Administração Pública é regida, entre outros, pelo Princípio da Legalidade, capitulado no artigo 37, da Constituição Federal:

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade eficiência (...)”.

Hely Lopes Meirelles leciona na sua obra

Direito Administrativo Brasileiro
, 23. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 85-87, que:

"Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer assim”.

[...]

Além de atender à legalidade, o ato do administrador público deve conformar-se com a moralidade e a finalidade administrativas para dar plena legitimidade à sua atuação. Administração legítima só é aquela que se reveste de legalidade e probidade administrativas, no sentido de que tanto atende às exigências da lei como se conforma com os preceitos da instituição pública."

A possibilidade de contratação temporária, por tempo determinado está prevista no art. 37, inciso IX, da CRF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.” (Grifei).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 612
[1]
, estabeleceu os seguintes requisitos à validade da contratação temporária em relação à determinação constitucional:

a) os casos excepcionais estejam previstos em lei;

b) o prazo de contratação seja predeterminado;

c) a necessidade seja temporária;

d) o interesse público seja excepcional;

e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

A Lei Complementar Estadual n. 04/1990 autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado,
in casu
, por seis meses, cujo prazo máximo será 12 (doze) meses ou 24 (vinte e quatro) meses, a depender da função.

Incontroversa a duração dos contratos em discussão. Logo, a contratação do Recorrido, com renovações por prazo superior àquele previsto em lei – 12 (doze) meses, ocorreu em desacordo com os ditames constitucionais (art. 37, IX, da CRF) e infraconstitucionais (art. 269, da LC n. 04/1990).

No que concerne aos direitos exsurgidos da contratação nula, o Supremo Tribunal Federal entendeu que há o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, e, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS

(RE 705.140, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-217 – divulg. 04/11/2014 - public. 05/11/2014).

E, em 01/07/2020, o Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no
Leading Case
RE 1066677, do respectivo Tema 551, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:

servidores temporários não fazem
jus
a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(Grifei).

Conclui-se, portanto, que os contratos temporários nulos por reiteradas renovações e(ou) prorrogações não geram efeitos jurídicos, a não ser direito à percepção dos salários, ou vencimentos, e, a título de indenização, ao levantamento do FGTS, por força do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990. Veja:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Nessa linha, cita-se julgado deste Tribunal sobre o assunto:

REEXAME NECESSÁRIO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
– CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF E A LEI MUNICIPAL Nº 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF
–
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/MT,
Número Único:0000830-21.2016.8.11.0002, Classe: Apelação/Remessa Necessária Cível (1728), Relator: Des. Yale Sabo Mendes, data de julgamento 03/05/2021), (Grifei).

Dentro desse contexto, não merece reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

[1]

RE 658026, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, publicado em 31-10-2014
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023